Tribunal: STF
Processo: Rcl 65903
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Dilma Selia Galvão, em 21.2.2024, contra a seguinte decisão da juíza Federal Gestora das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Espírito Santo no Processo n. 5001006-53.2021.4.02.5003, pela qual se teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal:



    “1- Do Agravo nos próprios autos em PU - Evento 80 



    Inconformado com a decisão que não admitiu o Pedido de Uniformização de Jurisprudência, a parte Recorrente interpôs agravo nos próprios autos (art. 14, §2º, da Resolução CJF n. 586/2019) objetivando assegurar o processamento de suas razões. 



    Desde logo, não identifico motivo para modificar o entendimento ensejador do agravo e, sendo assim, mantenho a decisão agravada, tal como proferida. 



    O agravo foi apresentado no prazo legal e regimental. 



    Posto isso, remetam-se os autos à Turma Nacional de Uniformização, a fim de que proceda ao julgamento do agravo interposto pela parte, nos termos do art. 7º, VIII, da Resolução CJF n. 586/2019. 



    2- Do Agravo Interno em RE - Evento 78 



    O recorrente interpôs, ainda, Agravo Interno, com fulcro no § 2º do art. 1.030 do novo Código de Processo Civil, em face do capítulo da Decisão do evento 74, em que seu Recurso Extraordinário teve seu seguimento denegado. 



    Sem embargo, os autos somente deverão ser remetidos à apreciação da Turma de Origem para julgamento do Agravo Interno (CPC, art. 1.021, § 2º, c/c art. 1.030, § 2º) após o processamento do Agravo direcionado à TNU. 



    3- Do Agravo em RE - Evento 79 



    Diante do princípio da singularidade (unirrecorribilidade/unicidade), DEIXO DE CONHECER do agravo interposto no Evento n. 79, tendo em vista a interposição anterior do recurso do Evento n. 78, razão pela qual já havia sido operada a preclusão consumativa do direito de manejar o respectivo recurso. 



    Posto isso, DEIXO DE CONHECER o recurso interposto no Evento 79” (e-doc. 8).



    2. A reclamante afirma que “interpôs Recurso Extraordinário contra a decisão da Turma Recursal Federal do ES. Foi proferida decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário. A reclamante, portanto, interpôs agravo contra a inadmissão (…). Ocorreu que no dia 09 de fevereiro de 2024, a presidente da Turma Recursal deixou de conhecer o recurso de agravo dirigido ao Supremo Tribunal Federal” (sic, fl. 3).



    Sustenta que “o entendimento da MMª. Juíza da Turma Recursal Federal viola o inciso I do artigo 988 do CPC, quando deixa de conhecer o agravo do evento 79. A interposição do agravo interno dirigido à Turma Recursal Federal não prejudicaria o seguimento do Recurso Extraordinário à esta Corte. Na verdade, a competência para analisar o agravo é desta Corte, e não da Turma Recursal Federal do ES“ (fl. 3).



    Ressalta que “a decisão que deixou de conhecer o agravo interposto contra a decisão negou seguimento ao recurso extraordinário, de competência do STF, não observou a competência desta Corte para análise do agravo do evento 79” (sic, fl. 3). 



    Requer o benefício da justiça gratuita e “que seja concedido efeito suspensivo para imediatamente suspender a decisão que deixou de conhecer o agravo” (fl. 4).



    Pede “seja julgado procedente o pedido da presente reclamação a fim de cassar a decisão emanada dos autos de n. 5001006-53.2021.4.02.5003/ES, proferida pela presidência da Turma Recursal Federal do ES, que impede a subida do agravo de competência desta Corte” (fl. 4).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se dá na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao não conhecer do recurso extraordinário com agravo interposto contra a aplicação da repercussão geral na origem, mantendo decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário, a autoridade reclamada teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. Na espécie, o recurso extraordinário interposto pela reclamante teve seguimento negado monocraticamente pela juíza Federal Gestora das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Espírito Santo por ausência de repercussão geral, nos seguintes termos:



    “2 - RECURSO EXTRAORDINÁRIO (EVENTO N. 66) 



    Cuida-se de exame prévio de admissibilidade de Recurso Extraordinário (RE) interposto por DILMA SELIA GALVAO em face do Acórdão (evento n. 47) que, mantendo a Sentença a quo, ‘julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando o INSS a computar como tempo de contribuição e carência os períodos anotados na tabela elaborada na sentença, perfazendo o total de 26 anos, 03 meses e 07 dias, e a implantar em favor da parte autora o benefício aposentadoria programada/voluntária (urbana), a partir da data do preenchimento dos requisitos em 29/12/2021 (completou 61 anos de idade - evento 1, PROCADM6 – fl. 08), com o pagamento de valores atrasados.’ 



    A recorrente sustenta, em resumo, que o v. Acórdão (evento n. 47) recorrido contraria os arts. 5º, XXXVI, 60, IVe 201, § 7º, I, todos da Constituição Federal. 



    (…) Pois bem. 



    Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o tema objeto do recurso extraordinário interposto pela parte, no julgamento do ARE 821296 (Tema n. 766), assentou que a verificação dos requisitos legais necessários para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença é matéria infraconstitucional, não havendo repercussão geral no tema: 



    PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. Hipótese em que o acórdão recorrido consigna a ausência dos requisitos necessários à concessão do auxílio-doença. 2. Discussão que envolve matéria infraconstitucional, além de exigir o revolvimento da matéria fática (Súmula 279/STF). 3. Inexistência de repercussão geral.(ARE 821296 RG, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 25/09/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-203 DIVULG 16-10-2014 PUBLIC 17-10-2014) 



    Posto isso, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário, na forma do art. 1030, I, ‘a’, do CPC” (fl. 2, e-doc. 7).



    7. Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    “RECLAMAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO – DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA – ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE – INOCORRÊNCIA – INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL – PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE – RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE – AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) – INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA – LEGITIMIDADE – CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 11.635-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 19.12.2011). 



    8. Este Supremo Tribunal consolidou entendimento de que o recurso cabível contra decisão de negativa de seguimento a recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral é o agravo interno para o colegiado do Tribunal de origem:



    “Direito Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Alegação de usurpação de competência. Agravo de instrumento interposto contra decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. A interposição de agravo de instrumento caracteriza erro grosseiro da parte, que implica a preclusão da questão. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl n. 30.583-AgR/GO, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL RECLAMADO AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC). 3. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral. 4. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral. 5. Embargos de Declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento” (Rcl n. 30.321-ED/PE, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.6.2018).



    Ao não conhecer do recurso extraordinário com agravo para manter a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela reclamante, a autoridade reclamada não usurpou a competência deste Supremo Tribunal. Atuou nos limites de sua competência, ao não conhecer de recurso manifestamente incabível contra decisão de admissibilidade pela qual aplicada a sistemática da repercussão geral. 



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta ação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado, por óbvio, o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora